Tribunal: TJMT
Processo: 1009573-33.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009573-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), A. B. D. O. M. - CPF: 107.618.771-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELICA FRANCISCA DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 017.216.171-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009573-33.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. B. D. O. M.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – SÍNDROME DE DOWN – PROTOCOLO PEDIASUIT – PROCEDIMENTO AUSENTE NA RELAÇÃO DA ANS – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ – ROL EXEMPLIFICATIVO – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

É mais prudente manter a posição firmada pela Terceira Turma do STJ, de que a natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, para, dessa forma, garantir o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009573-33.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. B. D. O. M.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009573-33.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida adote todas as providências necessárias ao fornecimento contínuo da Terapia PediaSuit, no prazo improrrogável de 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$30.000,00.

A agravante alega que o método indicado não serve como tratamento de saúde, mas sim para a modificação comportamental e ocupacional, com intuito exclusivo de aprendizagem.

Aduz que, além do mais, não está previsto no rol da ANS, por isso não teria obrigação legal nem contratual de arcar com os custos.

Efeito suspensivo indeferido (id. 89743950).

Contraminuta no id. 88039460.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (id. 96816468).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009573-33.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. B. D. O. M.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A agravante recorre de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que adote todas as providências necessárias ao fornecimento contínuo da Terapia PediaSuit, no prazo improrrogável de 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$30.000,00.

Alega que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com esse procedimento pois não está inserido no rol taxativo da ANS.

O agravado, de 10 meses de idade, é beneficiário do plano de saúde na modalidade Unimed Fácil Individual Familiar (matrícula 0560128261000014), com cobertura ambulatorial/hospitalar/obstétrica.

Após o nascimento prematuro, foi diagnosticado com Síndrome de Down (Cid. Q 909)
, e aos 3 meses iniciou a fisioterapia convencional, no entanto sem resultado satisfatório. Hoje, com 1 ano e 1 mês, apresenta controle parcial da cabeça, não possui controle de tronco (não senta), tem diminuição do tônus muscular (hipotonia), dificuldade de segurar objetos com a mão, dificuldade de realizar movimentos motores (apraxia), reflexos exacerbados, sendo totalmente dependente para as atividades diárias (Id. 55341773, pág. 9).

Diante disso, foi-lhe prescrito acompanhamento multidisciplinar para melhor desenvolvimento global, dentre eles o método PediaSuit, porém negado pela ré sob a justificativa de que não se encontra no rol da ANS.

Sua fisioterapeuta destacou que o procedimento busca a estimulação precoce, integração sensorial, melhora no controle da cabeça e do tronco, mobilidade e motricidade, regular o tônus muscular, ganho de força muscular e equilíbrio, melhorar o padrão respiratório, e trabalhar o cognitivo e as ações do dia a dia (id. 84880979, pág. 2).

Infere-se pelas provas produzidas que, por ora, é mais prudente manter a posição firmada pela Terceira Turma do STJ, de que a natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, para, dessa forma, garantir o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação.

Nesse sentido:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR.

LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE.
ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1916137/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/05/2021, DJe de 13/05/2021).

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O primeiro requisito está
consubstanciado
no fato de que o agravado tem Síndrome de Down com atraso no desenvolvimento motor e muscular, é beneficiário do plano de saúde contratado da agravante, e os laudos médicos juntados demonstram a necessidade do PediaSuit para seu desenvolvimento adequado (55341773).

E o perigo de dano
é evidente, uma vez que a demora em iniciar a terapia precoce comprometerá a melhora do quadro clínico.

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Importante consignar que os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da medicina que assiste o paciente prescrevê-lo, e sua avaliação
deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico é reconhecidamente grave, como na hipótese destes autos.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Posto isso, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a presença das condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021